Tribunal: TJSP
Processo: 1032488-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação do requerido, requerendo a anulação da citação por edital – Descabimento - Citação editalícia válida - Exaurimento das diligências para a citação pessoal, sem sucesso – Realizada a citação ficta seguida de nomeação de Curador Especial, inteligência dos artigos 256, I, II, III, §1o, §2o, §3o e 257, I, II, III, IV e parágrafo único,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação do requerido, requerendo a anulação da citação por edital – Descabimento - Citação editalícia válida - Exaurimento das diligências para a citação pessoal, sem sucesso – Realizada a citação ficta seguida de nomeação de Curador Especial, inteligência dos artigos 256, I, II, III, §1o, §2o, §3o e 257, I, II, III, IV e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.